Tribunal: TJBA
Processo: 0397381-97.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0397381-97.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON JOSE DOS SANTOS BASTOS FILHO

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA VIEIRA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO

MUNICÍPIO DE SALVADOR
. AFASTADA.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR OMISSÃO.
MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA NO TOCANTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO PARA A TAXA SELIC PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021.

APELO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA